Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001156-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), NEUZA RONDON DA CUNHA - CPF: 989.645.691-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), LUCINDO TARTULIANO FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINO JOÃO JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JOAO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO JOAO JOSE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VERISSIMO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DEDE DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINO JOAO DA SILVA - CPF: 837.731.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ETEVALDO PAES DE ARRUDA - CPF: 328.753.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95, §3o, II, DO CPC. EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO. PARÂMETRO DA TABELA DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou impugnação aos honorários periciais fixados em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em ação de reintegração de posse, determinando o pagamento pelo ente estatal, em razão da prova pericial ter sido requisitada de ofício pelo juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor arbitrado a título de honorários periciais é compatível com os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ para os casos em que o pagamento é de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita; e (ii) se é possível que o pagamento seja realizado ao final do processo mediante expedição de certidão de crédito.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece, no seu anexo, o valor máximo de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) para laudo pericial em ação demarcatória na especialidade Engenharia/Arquitetura, podendo o juízo, de forma fundamentada, majorar o valor em até 5 (cinco) vezes, alcançando o limite de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais).

4. A decisão agravada limitou-se a justificar o arbitramento de honorários em valor substancialmente superior ao limite máximo estabelecido com fundamento na defasagem temporal da tabela e na complexidade da perícia, sem apresentar fundamentação concreta e adequada para o afastamento dos parâmetros normativos vigentes.

5. O pedido relativo ao pagamento dos honorários periciais ao final do processo, mediante expedição de certidão de crédito, não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, incidindo, na espécie, o óbice da supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais).

Tese de julgamento:

"Os honorários periciais em processos com beneficiários da justiça gratuita devem observar os limites estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ, sendo excepcional a fixação de valores superiores, exigindo-se fundamentação concreta e adequada que demonstre a especificidade do caso a justificar o afastamento dos parâmetros normativos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95, § 3o, II; Resolução no 232/2016 do CNJ, arts. 1o e 2o, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1015341-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/09/2023; TJMT, AI no 1031034-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJMT, AI no 1029876-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0002230-65.2011.8.11.0028, ajuizada por
NEUZA RONDON DA CUNHA
contra
LUCINDO TARTULIANO FRANÇA e outros,
a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante referente aos honorários periciais fixados no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e determinou o respectivo pagamento pelo ente estatal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a decisão recorrida contraria a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabelece valores máximos a serem pagos a título de honorários periciais em processos em que figure beneficiário da justiça gratuita.

Aduz que de acordo com a referida Resolução, o valor máximo para honorários periciais em ação demarcatória seria de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) e mesmo aplicando-se a regra da multiplicação por até cinco vezes do valor estabelecido na tabela, conforme permite o § 4o do art. 2o da Resolução no 232/2016-CNJ, o montante não ultrapassaria R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais).

Aponta que não houve fundamentação adequada por parte do juízo
a quo
para justificar o afastamento dos limites impostos pela Resolução do além de afirmar que não dispõe de dotação orçamentária específica para o pagamento de honorários periciais, devendo o custeio da referida despesa ser feito ao final do processo, por meio de certidão de crédito.

Com base nestes fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a determinação de pagamento de honorários periciais no valor fixado. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), e, possibilitar que o pagamento ao final, por meio de certidão de crédito.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(Id. 267395252).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado de Id. 273496351.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito por entender que o caso não envolve interesse público (Id. 277619894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002230-65.2011.8.11.0028, homologou honorários periciais no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Extrai-se dos autos originários que Neuza Rondon da Cunha ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Lucindo Tartuliano França e outros.

Após regular trâmite do feito, a magistrada de primeiro grau, requisitou prova pericial e para tanto, nomeou como perito do juízo, para realizar a perícia topográfica, para fins de identificar a localidade das áreas invocadas por cada uma das partes, devendo esclarecer se estas se sobrepõem e em qual parcela de terra há eventual sobreposição, o Instituto Brasileiro de Estudos Científicos.

No petitório de id. 61065333 – autos de origem, o perito nomeado aceitou a designação e fixou honorário no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Em razão do Juízo ser o requisitante da prova pericial, o Estado de Mato Grosso é o responsável pelo pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, II do Código de Processo Civil, dispondo que:

"Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

(...)

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça."

Em razão disso, o Estado de Mato Grosso, ofertou impugnação aos honorários periciais (id. 95007553 -autos de origem), pedido que restou rejeitado pelo magistrado de primeiro grau nos seguintes moldes:

“(...) Trata-se de impugnação quanto aos Honorários Periciais apresentada pelo ESTADO.

Fundamentou seu pedido na Resolução no 232, de 13/7/2016 do CNJ apontando o valor de R$ 870,00. Como se sabe, os honorários periciais devem ser fixados observando-se alguns requisitos: a complexidade, a dificuldade do objeto do laudo, o volume de trabalho, o tempo necessário e o local em que é efetuado.

No caso em apreço, constata-se que, apesar da impugnação, o ESTADO não apontou razões contundentes pelas quais sustenta que o valor arbitrado pelo perito é elevado.

Além de não juntar prova de que fora arbitrado valor menor a título de honorários em ações da mesma natureza, a Resolução do CNJ encontra-se defasada, pois possui mais de 07 anos.

De qualquer forma, noto que não há que se falar em valor excessivo dos honorários uma vez que condizente com as peculiaridades da causa, sobretudo quanto ao trabalho de identificar a área postulada pela autora, de acordo com o memorial descritivo que acompanha a exordial e a terra invocada pelo requerido, conforme Título Definitivo expedido em 23/03/2012 e a Matrícula no 16.618, ambos à ref. 22.

Não se configura valor descomunal nem irrisório sendo, portanto, suficiente e adequado aos trabalhos a serem realizados, ademais a prova requerida, é de interesse estrito da mesma de que a perícia contribua com a resolução justa da lide.

Dito isso, REJEITO a impugnação de ID 95007553.

INTIME-SE o ESTADO para efetivar o pagamento do valor da perícia, devendo ser cumprido na forma da decisão de ref. 131 (ID. 58437652 – fls.104).

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos. (...)”. (Id. 166556269 – autos de origem)

Deste
decisum
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Sobre a questão, a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça dispõe:

“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016.

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

A referida tabela prevê, para a especialidade "Engenharia/Arquitetura", o valor máximo de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) para “laudo pericial em ação demarcatória”.

Nota-se ainda, que o art. 2o, §4o, da mencionada resolução, autoriza o Magistrado a fixar os honorários
em até 5 (cinco) vezes o limite fixado.

Ocorre, todavia, que aplicada a norma que permite multiplicar por 5 (cinco) o limite permitido do valor fixado a título de honorários periciais, chegaremos no montante máximo de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais

Importante frisar ainda, que a utilização da tabela anexa à Resolução n. 232/2016, do CNJ, é necessária porque o ônus recairá, sobre o próprio Estado, já que o Juízo de ofício determinou a perícia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO –HONORÁRIOS PERICIAIS – LAUDO DE AVALIAÇÃO – IMÓVEL RURAL DE PEQUENO VALOR – QUANTIA EXCESSIVA –
PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova pericial de laudo de avaliação de imóvel rural, para a especialidade de Engenharia/Arquitetura, possui como valor máximo, a quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), de maneira que, aplicada a norma que permite multiplicar por 5 (cinco) o limite permitido, chegaremos no montante máximo de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais), muito abaixo do valor estabelecido pelo juízo
a quo
, de R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais).”
(N.U 1015341-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reduziu e homologou os honorários periciais no valor de R$ 4.000,00 em ação de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado para os honorários periciais é excessivo ou se atende aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

1.
A remuneração do perito judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da prova, o tempo empregado, a natureza da causa e os custos envolvidos, conforme previsto no art. 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016 do CNJ.

2. No caso em análise, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 se mostrou adequado às peculiaridades da causa, não havendo elementos que justifiquem sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“O arbitramento de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação em valor que atenda às peculiaridades do caso concreto e os custos da diligência pericial.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, incisos I a IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1026515-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024.”

(N.U 1031034-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00, a serem custeados pelo Estado, em razão de gratuidade de justiça concedida ao autor em ação de indenização por danos materiais, moral e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado para os honorários periciais é compatível com os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, que estabelece valores e critérios de aumento fundamentado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais observa a proporcionalidade, razoabilidade e critérios estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ, que limita o valor padrão para perícias médicas.

A decisão agravada não apresentou justificativa suficiente para homologar honorários no valor de R$ 6.000,00, considerando que a perícia requerida é de complexidade regular.

Precedentes deste Tribunal corroboram a redução de valores excessivos de honorários periciais para adequação aos parâmetros normativos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para reduzir os honorários periciais ao montante de R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional às especificidades do caso.

Tese de julgamento: "Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos critérios da Resolução no 232/2016 do CNJ, sendo cabível a redução de valores fixados em montante excessivo em relação ao grau de complexidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3o; Resolução no 232/2016 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.o 1016250-74.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024.

(N.U 1029876-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (destaquei)

CONTRATO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE DETERMINOU PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT, DO CPC – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, § 3o, DO CPC -
HONORÁRIOS PERICIAIS – QUANTUM PROPORCIONAL– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Considerando que a prova pericial foi determinada de ofício
, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, e, sendo os autores, ora agravados, beneficiários da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no § 3o do mesmo dispositivo legal. A fixação da verba honorário do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, de modo que, atendendo tais peculiaridades merece ser mantido o quantum fixado na decisão recorrida.”

(N.U 1014177-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DEDIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE19/08/2022) (destaquei)

No caso dos autos, a magistrada fixou os honorários periciais em R$ 9500755318.000,00 (dezoito mil reais), valor substancialmente superior ao limite máximo estabelecido na Resolução do CNJ (R$ 870,00), mesmo considerando a possibilidade de majoração em até cinco vezes (R$ 4.350,00).

Quanto à fundamentação apresentada na decisão agravada, observa-se que a magistrada limitou-se a afirmar que "
o valor condizente com as peculiaridades da causa, sobretudo quanto ao trabalho de identificar a área postulada pela autora, de acordo com o memorial descritivo que acompanha a exordial e a terra invocada pelo requerido" e que a "Resolução do CNJ encontra-se defasada, pois possui mais de 07 anos".

Embora sejam considerações relevantes, a fundamentação apresentada não se mostra suficiente para justificar a fixação de honorários periciais em valor tão discrepante do previsto na Resolução no 232/2016-CNJ. A defasagem temporal da tabela, por si só, não autoriza o juízo a arbitrar valores significativamente superiores sem uma demonstração concreta dos aspectos que tornariam o caso excepcional a ponto de justificar o afastamento dos parâmetros estabelecidos pelo CNJ.

Nesse contexto, é necessário reconhecer que a decisão agravada não apresentou fundamentação adequada para fixar os honorários periciais em valor superior ao limite máximo estabelecido na Resolução no 232/2016-CNJ, mesmo considerando a possibilidade de majoração em até cinco vezes.

No que tange ao pleito formulado pelo agravante, no sentido de que o pagamento dos honorários periciais se dê ao final do processo, mediante expedição de certidão de crédito em favor do expert nomeado, observa-se que referida questão não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo. Assim, ante a ausência de pronunciamento da instância de origem, incide, na espécie, o óbice da supressão de instância, razão pela qual não se conhece do referido pedido neste grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025